Tribunal: TJBA
Processo: 8052904-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052904-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: J. L. B. D. S. S. e outros Advogado(s): EDUARDO FERNANDO REBONATTO AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): PJ10 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO RITO PROCESSUAL PARA O PREVISTO NA LEI Nº 9.099/1995. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. FACULDADE DO AUTOR. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J. L. B. D. S. S., representado por sua genitora Jayline Santos Silva de Souza, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maragogipe/BA nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, cumulada com Obrigação de Fazer, Restituição de Valores e Compensação por Danos Morais, que determinou, de ofício, a tramitação do feito sob o rito previsto na Lei nº 9.099/1995. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir se é juridicamente possível ao magistrado determinar, de ofício, a tramitação de ação ajuizada sob o procedimento comum pelo rito dos Juizados Especiais Cíveis, previstos na Lei nº 9.099/1995, bem como se há violação ao direito de escolha da parte autora quanto ao procedimento adotado. III. Razões de decidir 3. O art. 3º da Lei nº 9.099/1995 estabelece que os Juizados Especiais Cíveis têm competência para processar e julgar causas de menor complexidade, sendo, todavia, de natureza relativa. 4. O §3º do referido artigo dispõe que “a opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo”, evidenciando o caráter facultativo da via especial. 5. O Enunciado nº 1 do FONAJE é categórico ao afirmar que “o exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor”. 6. A competência relativa não pode ser reconhecida de ofício, razão pela qual o magistrado não pode impor o rito dos Juizados Especiais contra a vontade do demandante. 7. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que o ajuizamento sob o rito comum é opção exclusiva do autor, não sendo cabível sua modificação unilateral pelo juízo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da ação sob o rito ordinário, reconhecendo a competência da Vara Única da Comarca de Maragogipe/BA, afastando-se a aplicação da Lei nº 9.099/1995. Tese de julgamento: “A competência dos Juizados Especiais Cíveis, prevista na Lei nº 9.099/1995, é de natureza relativa, sendo vedado ao magistrado determinar, de ofício, a alteração do rito processual escolhido pelo autor.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8052904-69.2025.8.05.0000, em que figura como agravante J. L. B. D. S. S., neste ato representado por sua genitora JAYLINE SANTOS SILVA DE SOUZA e, como parte agravada, BANCO PAN S.A.. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ____ de ____________ de _____. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça